Tribunal: TJES
Processo: 5007219-50.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007219-50.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON DA SILVA MARQUES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contratos temporários e cobrança de FGTS. O recorrente alega ter laborado para o Estado do Espírito Santo, na função de agente socioeducativo, mediante contratos sucessivos entre 2019 e 2023, o que configura nulidade e geraria direito às verbas fundiárias.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as sucessivas prorrogações dos contratos de designação temporária para o exercício de atividade de natureza permanente desvirtuam a exceção constitucional, gerando a nulidade do vínculo e o consequente direito aos depósitos do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária (art. 37, IX, da CF) é medida excepcional. A prorrogação sucessiva dos contratos para o exercício de função permanente, sem a realização de concurso público, desvirtua a natureza transitória do instituto, ensejando a nulidade da contratação.

4. Reconhecida a nulidade do vínculo por ausência de concurso público, é devido o pagamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada (STF e TJES).

5. No tocante à prescrição, aplica-se o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32, estando prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem a propositura da ação.

6. A correção monetária deve observar o entendimento do STF na ADI 5090 (TR até a publicação da ata de julgamento e, posteriormente, IPCA ou índice que o substitua).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A renovação sucessiva de contratos temporários para o exercício de atividades de natureza permanente, sem concurso público, enseja a nulidade do vínculo. 2. A declaração de nulidade da contratação de servidor público temporário assegura o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007219-50.2024.8.08.0030

RECORRENTE: JEFFERSON DA SILVA MARQUES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contratos temporários e cobrança de FGTS. O recorrente alega ter laborado para o Estado do Espírito Santo, na função de agente socioeducativo, mediante contratos sucessivos entre 2019 e 2023, o que configura nulidade e geraria direito às verbas fundiárias.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as sucessivas prorrogações dos contratos de designação temporária para o exercício de atividade de natureza permanente desvirtuam a exceção constitucional, gerando a nulidade do vínculo e o consequente direito aos depósitos do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária (art. 37, IX, da CF) é medida excepcional. A prorrogação sucessiva dos contratos para o exercício de função permanente, sem a realização de concurso público, desvirtua a natureza transitória do instituto, ensejando a nulidade da contratação.

4. Reconhecida a nulidade do vínculo por ausência de concurso público, é devido o pagamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada (STF e TJES).

5. No tocante à prescrição, aplica-se o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32, estando prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem a propositura da ação.

6. A correção monetária deve observar o entendimento do STF na ADI 5090 (TR até a publicação da ata de julgamento e, posteriormente, IPCA ou índice que o substitua).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A renovação sucessiva de contratos temporários para o exercício de atividades de natureza permanente, sem concurso público, enseja a nulidade do vínculo. 2. A declaração de nulidade da contratação de servidor público temporário assegura o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JEFFERSON DA SILVA MARQUES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o requerido entre 2019 e novembro de 2023, bem como o recebimento de FGTS correlato ao período laborado no cargo de agente socioeducativo – DT. Requer, ainda, a compensação por danos morais.

Foi proferida sentença (ID 14928309) que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 14928310), aduzindo que a sentença se baseou em premissa equivocada e que o contrato firmado em dezembro de 2023 é um novo instrumento contratual que não é objeto desta lide, sendo descabida a fundamentação do juízo de origem nesse sentido. Requer, assim, a reforma da sentença para declarar a nulidade dos contratos indicados na petição inicial e, por conseguinte, condenar o requerido ao recolhimento do FGTS.

Contrarrazões ao ID 14928313, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, o Estado requereu a manutenção da sentença.

Eis a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, diante da verossimilhança de suas alegações.

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo.

De início,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

No mérito,
a sentença merece reforma parcial
.

A controvérsia cinge-se em verificar se o servidor contratado em caráter temporário, cujos contratos foram sucessivamente renovados para o exercício de atividade de natureza permanente, faz jus ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, é medida excepcional, destinada a suprir necessidades transitórias da Administração. Contudo, quando a contratação é prorrogada sucessivamente, desvirtuando sua natureza transitória, reconhece-se a nulidade do vínculo.

No caso dos autos, conforme ficha financeira e contratos anexados (ID 14928297), o Recorrente laborou de forma quase ininterrupta entre
2019 e 2023
. É perceptível a continuidade do contrato por tempo determinado para o exercício de função permanente (
agente socioeducativo
), configurando-se a nulidade em vista das sucessivas renovações - 03/09/2019 à 01/03/2020; 02/03/2020 a 01/03/2022; 07/11/2020 à 30/11/2023 - sem a realização de concurso público.

Reconhecida a nulidade dos contratos, é cabível o recolhimento do FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei n. 8.036/1990. O tema, inclusive, encontra-se pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se extrai do seguinte julgado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Por fim, quanto à prescrição, deve ser observado o prazo quinquenal (Decreto 20.910/32). Considerando o ajuizamento da ação, estão prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem a propositura da demanda (conforme já ressaltado na sentença de origem, as parcelas anteriores a 04/06/2019).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e:

DECLARAR
a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 2019 a novembro/2023 e, por conseguinte,
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos valores referentes ao FGTS, correspondentes ao período trabalhado e declarado nulo, ressalvada as parcelas anteriores à 04/06/2019, abarcada pela prescrição quinquenal.

A correção monetária dos valores devidos a título de FGTS siga o entendimento firmado pelo STF na ADI 5090, ou seja, aplicando-se a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da referida ADI e, a partir de então, a sistemática que assegure, no mínimo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)